Tribunal: TJBA
Processo: 8029862-59.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8029862-59.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: NILDA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR E MULTAS. PROVIMENTO PARCIAL. Não há litispendência com o processo matriz, pois se trata do mesmo processo em fase de cumprimento de sentença, configurando esgotamento do ciclo cognoscitivo e não reprodução de ações. Não há litispendência com a ação no Juizado Especial, uma vez que o mandado de segurança ressalvou expressamente que não alcançaria parcelas anteriores ao ajuizamento, havendo distinção no objeto da pretensão e ausência de identidade de pedido ou causa de pedir. Não há litispendência com a execução individual de título coletivo, pois a causa de pedir reside em título coletivo diverso do mandado de segurança individual, apresentando contornos processuais distintos quanto à natureza, alcance e limites da coisa julgada coletiva. O pedido de suspensão da demanda até comprovação de desistência da ação coletiva não merece acolhimento, pois a exequente possui sentença individual favorável transitada em julgado anterior à ação coletiva, não sendo razoável impor a extinção do feito anterior e legítimo. O cumprimento superveniente da obrigação de fazer, comprovado mediante apresentação de contracheque de setembro de 2025 demonstrando a implantação da GEAC, enseja a extinção parcial da execução quanto a este capítulo da condenação, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. A execução do acórdão possui dois capítulos autônomos: a obrigação de fazer (implantação) e a obrigação de pagar (parcelas vencidas), remanescing a obrigação de pagar as diferenças remuneratórias acumuladas entre a data da impetração e a data da implantação. As astreintes fixadas e majoradas em razão do descumprimento contumaz da ordem judicial são devidas até a data da efetiva implantação, não sendo afastadas pelo cumprimento tardio da obrigação, por expressa previsão do art. 537, § 2º, do Código de Processo Civil. O prosseguimento da execução das prestações pretéritas e das multas acumuladas deve ocorrer nos autos principais do mandado de segurança, observando os princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional.
Preliminares rejeitadas. Agravo Interno parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8029862-59.2023.8.05.0000
.1,
em que figuram, como agravante,
ESTADO DA BAHIA

e, como agravado,
NILDA GOMES DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Sessão Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar as preliminares de suscitadas pelo ESTADO DA BAHIA
, e, no mérito,
dar parcial provimento ao Agravo Interno
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA